Tribunal: TJSP
Processo: 2067695-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2067695-10.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ALCIR DONIZETE GOMES, é embargado DEMADES MARIO CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA, VITO GUGLIELMI,
PERCIVAL NOGUEIRA, PAULO ALCIDES, JAMES SIANO E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067695-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 35064
2
Embargos De Declaração No 2067695-10.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
ALCIR DONIZETE GOMES
EMBARGADO :
DEMADES MÁRIO CASTRO
VOTO No 35064
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO
QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO
RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL
NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE BASTA UMA
SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS -
PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 181/188 que indeferiu a inicial de ação rescisória
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v.
acórdão foi omisso, uma vez que deixou de apreciar o pleito de
gratuidade processual. Afirma que houve erro material, posto
que a verba honorária arbitrada corresponde a 0,6% do valor da
causa, ao passo que deve ser fixada em percentual de 10 a 20%
sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa.
Enfim, prequestiona suposta falta de aplicação dos
dispositivos legais apontados na peça recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067695-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 35064
3
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
De início, cumpre observar que o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo
julgamento sobre a matéria.
Ora, nesse sentido já se pronunciou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a
lição sempre atual de Pontes de Miranda, ao
dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima' e continua, 'se permitido fosse, em
embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente
ficaria o direito processual brasileiro” (cf.
'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed.
Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl no Ag
278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI NETTO
2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Assim, considerando que somente em casos
excepcionais pode-se agregar efeito infringente aos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067695-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 35064
4
de declaração, modificando o julgado, situação que não se
configura na espécie em apreço, é forçoso concluir que a via
eleita é inadequada para a pretensão.
No mais, desnecessário prequestionar a aplicação
dos dispositivos legais supostamente não examinados se a
matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada
anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Configura-se
o
prequestionamento
implícito
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor
em torno da tese recursal, ainda que de maneira
sucinta e sem referência expressa aos dispositivos
legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, Resp n°
1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
Dje 13.11.2015).
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha
interposto o presente recurso alegando omissão e contradição e
prequestionando a aplicação de dispositivos legais que julga
não terem sido objeto de exame, em realidade busca uma
revisão do r. decisum sub censura, o que é inadmissível.
Por fim, fica indeferida a gratuidade ao embargante,
ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067695-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 35064
5
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator